Tribunal: TJMT
Processo: 1009496-54.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009496-54.2017.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (JUIZO RECORRENTE), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DETRAN – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – SENTENÇA RATIFICADA.

Revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço incorreto e a posterior intimação por edital que, por equívoco do impetrado no momento da inserção dos dados em seu sistema informatizado (cidade incorreta), impossibilitou a notificação do impetrante, bem como o exercício do contraditório na seara administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009496-54.2017.8.11.0003, impetrado por
VANDERLEI SILVERIO PEREIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para declarar nulo o Procedimento Administrativo n. 0076/2015/GCCNH/DETRAN/MT a partir da notificação por edital.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Vezar Fachone, opina pela ratificação da sentença (id. 51964488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1009496-54.2017.8.11.0003, impetrado por
VANDERLEI SILVERIO PEREIRA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a segurança para declarar nulo o Procedimento Administrativo n. 0076/2015/GCCNH/DETRAN/MT a partir da notificação por edital.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto à constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
concedeu a segurança para declarar nulo o Procedimento Administrativo n. 0076/2015/GCCNH/DETRAN/MT, fundamentado sua decisão nos seguintes termos:

“
[...] Aduz a autoridade taxada de coatora, incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito, vez que o procedimento administrativo que suspendeu o direito do impetrante de dirigir, foi instaurado em decorrência de infrações de trânsito aplicadas pela Polícia Rodoviária Federal, sendo a competência do órgão federal.

Inobstante os judiciosos argumentos defensivos, data máxima vênia, entendo que não devem prosperar, tendo em vista que o autor da ação mandamental refuta a regularidade de processo administrativo instaurado e processado por órgão estadual. Portanto, de competência da Justiça Estadual. [...]

Ante o exposto, respeitando entendimento diverso, rejeito a liminar levantada. [...]

A necessidade ou não da dilação probatória, ou seja, da existência de direito líquido e certo comprovado de plano, será matéria de mérito e, por isso, analisada na sequência.

Destaco que a Teoria da Expedição dispensa o DETRAN da comprovação do recebimento pelo condutor, mas não afasta seu dever de remetê-la para o endereço por ele cadastrado (art. 282, do CTB). Assim, uma vez comprovado o envio para o endereço cadastrado, pouco importa se o proprietário e condutor efetivamente recebeu, já que a ele cabe arcar com as consequências da ausência de informação ao órgão fiscalizador, sobre mudança de domicílio.

Contudo, se o órgão de trânsito remete notificação para endereço diverso de seus cadastros, deixa de cumprir seu dever legal, de modo que a publicação dos respectivos editais, não convalidam a falha.

No caso em tela, compulsando o caderno processual, contato que o endereço cadastrado junto ao sistema do órgão fiscalizador e para o qual as correspondências de notificações foram enviadas, diverge do endereço indicado pelo impetrante, apenas, quanto a cidade cadastrada, o que demonstra falha, pelo órgão fiscalizador, na alimentação do sistema.

Imperioso ressaltar, ainda, que a inserção dos dados no sistema é de reponsabilidade do órgão de trânsito. Logo, a responsabilidade por eventual inclusão incorreta de dados no sistema informatizado, não pode ser atribuída ao condutor.

Assim, em que pese o CTB acolha a teoria da expedição, que permitiria considerar-se suficiente a prova do envio das notificações necessárias ao endereço de cadastro do condutor, certo que o impetrante demonstra a adequação da documentação apresentada à autarquia para este cadastro, e comprova que o endereço cadastrado estava em descompasso com este documento.

[...]

Diante de tais considerações fáticas, respeitando entendimentos contrários, ressaltando a falta da autarquia ao inserir dados incorretos do autor junto ao seu sistema informatizado, o que impossibilitou sua notificação e o contraditório na seara administrativa, tenho que o procedimento deve ser anulado a partir da ciência editalícia.

[...]

Diante da já apontada inobservância da formalidade essencial para a aplicação da sanção administrativa, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, julgo parcialmente procedente o pedido e CONCEDO A ORDEM para declarar nulo o procedimento administrativo de no 0076/2015/GCCNH/DETRAN/MT a partir da notificação por edital
” (id. 47364954).

Em minuciosa análise do
decisum
, tem-se que a sentença proferida não merece reparos.

Isso porque agiu acertadamente o magistrado ao rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que o impetrante se insurge contra a regularidade Procedimento Administrativo n. 0076/2015/GCCNH/DETRAN/MT (instaurado e processado pelo órgão estadual – DETRAN). Sendo assim, de competência da Justiça Estadual.

No mérito, novamente agiu com acerto o nobre sentenciante ao reconhecer a nulidade do procedimento administrativo a partir da citação por edital, uma vez que o comprovado equívoco da autarquia ao inserir dados de endereço do impetrante junto ao seu sistema informatizado (cidade incorreta), impossibilitou sua notificação e o exercício do contraditório na seara administrativa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME NECESSÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – CANCELAMENTO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE DEFESA E AO PRÍNCIPIO DO CONTRADITÓRIO – ART. 265 CTB – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Como bem destacado na r. sentença objeto de reexame, o Detran não cumpriu com seus preceitos, acarretando assim a irregularidade⁄ilegalidade do processo.

A ausência de notificação do impetrante no processo administrativo, com o consequente bloqueio da CNH, caracteriza manifesta inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em razão da aludida inobservância, o impetrante foi privado de seu direito constitucional de defesa, de forma que a violação do contraditório e ampla defesa é clara hipótese de nulidade dos atos praticados, motivo pelo qual é ilegal o cancelamento da CNH do impetrante, conforme bem consignou o magistrado a quo.

(N.U 1005641-50.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Portanto, escorreita a sentença que rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, bem como concedeu a segurança para declarar nulo o Procedimento Administrativo n. 0076/2015/GCCNH/DETRAN/MT, uma vez que houve equívoco da autarquia no preenchimento dos dados do impetrante em seu sistema informatizado, restando impossibilitada a sua notificação.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020